Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735272-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES DA SILVA AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0709570-34.2023.8.07.0020, ID no 166928514, págs. 1-3). 2. Contra a decisão liminar foi interposto agravo interno por Roberto Alves da Silva. 3. Após o deferimento da sustentação oral e da determinação de inclusão em pauta presencial de julgamento, o agravante, Roberto Alves da Silva, explicou que irá realizar a sustentação oral na modalidade de julgamento virtual (ID no 52615214). 4. A possibilidade foi implementada pela Portaria GPR 1625 de 29/6/2023. 5. Assim, revogo em parte a decisão de ID no 52593407, mantenho o processo na pauta da 38a Sessão Ordinária Virtual (ID no 52096330). 6. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO